Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707234-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, MARLENE VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA PAVANELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA e MARLENE VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA contra decisão (ID 226259508) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a tutela de urgência, para manter a data das hastas públicas já designadas. Em suas razões (ID 69263376), os agravantes alegam que: 1) a nulidade da citação provoca a nulidade de todos os atos decorrentes, restitui o prazo para contestação; 2) a decisão que determinou a penhora da vaga de garagem é ilegal; 3) a carta de citação foi recebida no endereço do condomínio agravado, quando os agravantes não moravam mais lá; 4) na data da citação estavam em outro país; 5) não sabiam da existência do processo, pois a citação não foi efetivada; 6) registraram boletim de ocorrência criminal sobre a aposição de assinatura falsa na citação. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja invalidado o leilão e suspenso o processo originário. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada e para que seja reconhecida a nulidade da citação. O agravado propôs medida cautelar incidental. Apontou conduta de litigância de má-fé dos agravantes e requereu expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/DF. Juntou documentos (ID 69895370). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 70108234). Os agravantes foram intimados para se manifestarem sobre a medida cautelar incidental (ID 70108234); todavia, permaneceram inertes. Contrarrazões apresentadas (ID 71049665). O agravado alega, preliminarmente, que houve preclusão temporal quanto à “alegação de má-fé e da tentativa deliberada de indução do juízo a erro.”. No mérito, reafirma a ciência inequívoca do processo, bem como sustenta litigância de má-fé dos agravantes e necessidade de ofício à OAB/DF quanto à atuação do advogado Icaro Gregório de Lima no processo. É o relatório. Decido. A preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual em razão de não o ter exercido no tempo, no modo ou na forma estabelecidos pela lei. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil – CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Na hipótese, ao propor medida cautelar incidental, o próprio agravado destacou o propósito informativo daquela petição: “considerando o caráter unicamente informativo desta petição, para que o nobre julgador não seja induzido a erro quando do julgamento do pedido de tutela, reserva-se o direito de apresentar contrarrazões no prazo a ser concedido.” (ID 69895370). Em suas contrarrazões, o agravado apresenta tese e sustenta a necessidade de condenação dos agravantes em litigância de má-fé e de expedição de ofício à OAB/DF quanto à atuação do advogado Ícaro Gregório de Lima no processo. Portanto, não houve preclusão quanto às questões no caso. Com essas considerações, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre as alegações, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator